Tribunal: TJDFT
Processo: 0739762-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. PAGAMENTO INCOMPLETO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único).
III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
IV. No presente caso, o recorrente interpôs o recurso em 13929889 (ID. 5254418), sem a devida comprovação do completo recolhimento das verbas recursais, porquanto o valor da causa “indicado” corresponde a R$ 5.005,50 – ID. 13929902 – e o correto seria no importe de R$ 39.920,00, conforme assinalado na petição inicial.
V. Assim, impõe-se o acolhimento da preliminar, suscitada em contrarrazões, e o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes do TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão n.1117203, DJE: 20/08/2018; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1109772, DJE: 26/07/2018.
VI. Acolhida a preliminar suscitada em contrarrazões. Recurso não conhecido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.